Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-66.2020.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000133-66.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDSON GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 522.427.651-91 (RECORRIDO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000133-66.2020.8.11.0026 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Arenápolis - MT.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

RECORRIDO: RENAN PHELIPPE DE MATOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

FURTO DE MOTOCICLETA NO INTERIOR DO PÁTIO DO CIRETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO –
DANO MORAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja furtado do pátio onde se encontrava.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.104,00 (seis mil, cento e quatro reais), a título de danos materiais, e ainda, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em decorrência de reparação ao furto de sua motocicleta ocorrido no pátio do Detran/MT.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de responsabilidade civil.

2. Dos danos materiais.

3. Dos danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovada
a responsabilidade civil do recorrente Detran/MT, pelo furto da motocicleta da parte recorrida, tendo em vista que a mesma se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, tendo a obrigação de zelar pelo veículo.

Isto porque, é evidente a omissão do Detran/MT ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja furtado do pátio onde se encontrava, sem que ao menos fosse apurado o autor do delito, para que assim restasse caracterizada a alegada culpa exclusiva de terceiro.

Assim é da jurisprudência hodierna:

TJ-MT - Apelação : APL 00035957820118110021 46937/2014

Processo: APL 00035957820118110021 46937/2014

Orgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Publicação: 17/06/2015

Julgamento: 9 de Junho de 2015

Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO.

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo. Recurso não provido.

2.
Dos danos materiais
.

Em relação ao questionamento quando ao valor indenizatório, a título de danos morais, entendo que merece ser mantido, eis que, o mesmo se encontra condizente com os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida.

3.
Dos danos morais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da subtração de sua motocicleta, que se encontrava sob a guarda do recorrido, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – APREENSÃO DO VEÍCULO – FURTO OCASIONADO NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6o, CF – EMPRESA DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 0001538-29.2013.8.11.0050, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021